Tribunal: STF
Processo: Ext 1033
Classe: Ext
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-04-02
Data de publicação: 2007-04-02

Ementa:
EMENTA: 1. EXTRADIÇÃO. Passiva. Competência internacional
   concorrente. Tráfico internacional de substâncias entorpecentes.
   Tipo penal de incriminação múltipla. Delitos cometidos em
   diferentes países. Consideração como delitos autônomos e
   distintos. Aplicação do art. 36, II, "a", I, da Convenção Única
   de Nova Yorque, promulgada pelo Dec.  nº. 54.216/64. Competência
   reconhecida ao Estado requerente. Preliminar rejeitada.
   Precedentes. Tem competência para processar e julgar extraditando,
   por crime de tráfico internacional de substâncias entorpecentes,
   o Estado em cujo território se realizou uma das modalidades
   incriminadas no tipo misto alternativo daquele delito, cada uma
   das quais se considera como crime autônomo.
2. EXTRADIÇÃO.
   Passiva. Mandado de detenção internacional. Condenação
   definitiva. Pena. Alegação de exasperação ilegal perante o
   direito pátrio. Incognoscibilidade. Princípio da contenciosidade
   limitada. Controle jurisdicional limitado. Pedido deferido.
   Precedentes. Pronunciando-se sobre pedido de extradição, não cabe
   ao Supremo Tribunal Federal examinar, à luz da legislação pátria,
   eventual exasperação ilegal da pena imposta pelo Estado
   requerente.